Tribunal: TJSP
Processo: 2286032-87.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Insurgência contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita.
Agravante sustenta a dificuldade em promover o andamento regular do inventário, na qualidade de inventariante, em razão da falta de recursos.

Cabimento parcial. Em inventário não é a condição pessoal do inventariante ou dos herdeiros que devem ser analisadas para a concessão do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Insurgência contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita.
Agravante sustenta a dificuldade em promover o andamento regular do inventário, na qualidade de inventariante, em razão da falta de recursos.

Cabimento parcial. Em inventário não é a condição pessoal do inventariante ou dos herdeiros que devem ser analisadas para a concessão do benefício da justiça gratuita, mas sim os bens que compõem o espólio. A decisão agiu com acerto, pois o benefício foi indeferido em razão do valor dos bens declarados pelo espólio. Porém considerada a alegada dificuldade pessoal do inventariante, e para não prejudicar o andamento do inventário, é possível diferir o recolhimento das custas para quando houver a homologação de partilha.
Recurso parcialmente provido.